Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001048-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SETE 7 CROPS COMERCIO MODITIES LTDA - CNPJ: 53.545.587/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA RODRIGUES MALUF registrado(a) civilmente como RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO GRAVE À ATIVIDADE EMPRESARIAL EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu, em parte, pedido liminar formulado em mandado de segurança, para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa agravada, suspensa sem a observância do contraditório prévio.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida cinge-se à verificação da legalidade da suspensão da inscrição estadual do contribuinte, bem como à análise do acerto da decisão que deferiu parcialmente a liminar em sede de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Portaria n.º 005/2014, autoriza a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, contudo, referida prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo ser exercida com estrita observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao contribuinte o pleno exercício do direito ao devido processo legal.

4. Nesse contexto, a suspensão da inscrição estadual, quando efetuada sem a prévia instauração de regular processo administrativo que viabilize o contraditório e a ampla defesa, configura flagrante ilegalidade, apta a justificar a concessão de medida liminar no âmbito de mandado de segurança.

5. Assim, evidenciada a presença da probabilidade do direito, à luz da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais aplicáveis, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que a sanção administrativa impugnada compromete o regular funcionamento das atividades empresariais da parte agravada, impõe-se a manutenção da decisão que restabeleceu, liminarmente, a inscrição estadual da impetrante, até o julgamento final do
writ
.

7. Ante o julgamento do presente Agravo de Instrumento, no qual se examinou o mérito da controvérsia, impõe-se reconhecer a superveniente perda de objeto do Agravo Interno interposto, em razão da perda de sua utilidade prática, nos termos dos princípios da economia processual e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"É nulo o ato administrativo que determina a suspensão da inscrição estadual de empresa contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, ainda que presentes indícios de infrações à legislação tributária".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 170, parágrafo único; Lei nº 7.098/98, art. 17-H; Portaria SEFAZ-MT nº 005/2014, art. 78.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1003911-54.2022.8.11.0000; TJ-SP, Apelação nº 1049142-71.2023.8.26.0576.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA com Pedido de Liminar
initio litis
e
inaudita altera pars
” n.º 1000400-37.2025.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 180489214 – autos n.º 1000400-37.2025.8.11.0002):

“Vistos.

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado por
Sete 7 Crops Comércio Modities Ltda.
contra ato acoimado de coator praticado pelo
Secretário Adjunto de Receita Pública
,
Superintendente de Controle e Monitoramento – SUCOM/SARP/SEFAZ
e pelo
Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na suspensão da inscrição estadual da impetrante, no dia 26/12/2024, sob a alegação de que “o contribuinte realizou operações com saída de mercadoria que não possuem entrada documentada no estabelecimento”.

Aduz que a suspensão se deu pela Notificação nº 596036/1825/68/2024, que fez constar que para reativação da Inscrição Estadual, nos termos do inciso IV do art. 84 da Portaria 05/2014, o contribuinte deveria protocolar via e-process os documentos para comprovação da regularização das pendências apontadas no Relatório Circunstanciado.

Sustenta que não foi concedido prazo para apresentação dos documentos e que o ato de suspensão ocorreu de forma abusiva e arbitrária, ferindo os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Destaca que mesmo após a suspensão, a empresa se encontrava com Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos, o que comprova a regularidade fiscal.

Reforça que o ato praticado deixa a empresa inativa, não podendo emitir Notas Fiscais, com risco de apreensão de mercadorias, constituição de TADs, perda de clientes e prejuízos diversos.

Com fundamento em tais argumentos, pugna pela concessão de liminar, para restabelecimento da Inscrição Estadual, bem como para que os Impetrados sejam impedidos de efetuar novas suspensões sem prévia notificação, com prazo de 30 (trinta) dias para resposta administrativa, à fim de validar o processo legal administrativo tributário.

Instruiu o
mandamus
com documentos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “
a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris
e
periculum in mora.
”

Da análise da fundamentação posta na petição inicial em cotejo com a documentação apresentada, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada.

Não obstante as irregularidades verificadas pela autoridade fazendária, entendo que a suspensão unilateral de sua inscrição estadual, sem lhe facultar o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, se revela como medida extrema e prejudicial à regular continuidade das atividades comerciais da impetrante, demonstrando a existência do
fumus boni iuris
capaz de autorizar a concessão da liminar almejada.

Nesse sentido, o seguinte precedente do E. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. FALTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu liminar em Mandado de Segurança impetrado por Ideal Refeições e Serviços de Organização de Eventos LTDA. A decisão liminar determinou o restabelecimento da inscrição estadual da empresa, suspensa preventivamente pela SEFAZ-MT, sem a instauração de procedimento administrativo regular que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão preventiva da inscrição estadual da empresa agravada, sem a observância do devido processo administrativo, e a validade da decisão que restabeleceu a inscrição com base na violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O ato administrativo que suspende a inscrição estadual da empresa sem a devida instauração do procedimento administrativo, que permita a defesa prévia da empresa, configura vício que macula a validade do ato. O exercício do poder de polícia tributária não pode sobrepor-se aos direitos constitucionais, como os da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando há risco de lesão à continuidade das atividades empresariais.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a suspensão unilateral de inscrição estadual, sem a observância do devido processo legal, fere o direito líquido e certo do contribuinte, causando-lhe grave prejuízo. A decisão liminar que restabeleceu a inscrição estadual foi correta, uma vez que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência estavam presentes, principalmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

5. Não se discute a legitimidade da atuação fiscalizadora do Fisco, mas a necessidade de que o devido processo administrativo seja observado, em respeito aos direitos constitucionais do contribuinte. A suspensão sumária da inscrição, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe a necessidade de restabelecimento da inscrição estadual da empresa agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter a decisão que restabeleceu a inscrição estadual da empresa agravada.

Tese de julgamento: "
A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa sem a instauração de procedimento administrativo regular, que assegure os princípios do contraditório e da ampla defesa, configura ilegalidade manifesta
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, LV; 170, caput e parágrafo único; Lei nº 7.098/98, art. 17-H; Portaria SEFAZ-MT nº 05/2014, art. 78.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 10039115420228110000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023; TJ-MT, N.U. 0001666-97.2008.8.11.0026, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08/10/2019.

(N.U 1030045-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

O
periculum in mora
, por sua vez, decorre do fato de que a suspensão da inscrição estadual da impetrante a impede de exercer regularmente as suas atividades comerciais, podendo acarretar prejuízos financeiros a longo prazo, comprometendo em definitivo tal prerrogativa que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

Isto posto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar, apenas para ordenar à autoridade coatora que restabeleça a inscrição estadual da impetrante até o julgamento do mérito do presente
writ
.

Notifique-se a autoridade coatora para que cumpra imediatamente os termos desta decisão, bem como para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, querendo, ingressar no feito.

Após, colha-se o parecer do Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2025.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reparo, sob o argumento de que a suspensão da inscrição estadual foi adotada em estrita conformidade com a legislação aplicável, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de autoridade ou vício de natureza formal ou material que pudesse macular o referido ato administrativo.

Além disso, sustenta que, conforme consta da Informação n.º 004/2025 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, foram identificadas operações realizadas em desacordo com a legislação tributária vigente, o que evidenciaria o reiterado descumprimento de obrigações tributárias por parte do contribuinte. Nesse cenário, assevera que a adoção de medidas preventivas se mostrava indispensável à proteção do erário, razão pela qual defende a legitimidade da suspensão cautelar da inscrição estadual.

Argumenta, ainda, que a providência encontra respaldo no art. 17, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, no art. 78, da Portaria n.º 005/2014-SEFAZ, bem como na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Consigna, ademais, que não houve violação ao princípio do contraditório, mas apenas o seu diferimento, providência excepcional adotada diante do risco relevante ao erário, agravado por indícios de eventual prática de delitos contra a ordem tributária, circunstância que, segundo afirma, justificaria a necessidade de pronta intervenção administrativa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pela Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, em substituição legal, conforme consta do documento de ID. 263798764. Em razão dessa decisão monocrática, a parte recorrente interpôs Agravo Interno, nos termos do ID. 281264869, buscando sua reforma

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 267577769,
por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida. Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA com Pedido de Liminar
initio litis
e
inaudita altera pars
” n.º 1000400-37.2025.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu parcialmente o pedido liminar (ID. 180489214 – autos n.º 1000400-37.2025.8.11.0002).

Da análise do processado, observa-se que a parte promovente, ora agravada,
SETE 7 CROPS COMÉRCIO MODITIES LTDA
, ingressou, em
08.01.2025
, com a ação base,
em face do SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO (SUCOM) e do ESTADO DE MATO GROSSO,

alegando, em síntese, a nulidade do ato administrativo que suspendeu sua inscrição estadual, sob o argumento de que tal medida foi adotada de forma abrupta e unilateral, sem a prévia notificação nem a concessão de prazo para apresentação de defesa ou esclarecimentos, circunstância que, a seu ver, configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Em face dessa situação, requereu, em sede de tutela de urgência, o imediato restabelecimento de sua inscrição estadual, bem como a abstenção, por parte da Administração Fazendária, de novas suspensões sem a prévia abertura de prazo razoável para resposta, a fim de resguardar sua capacidade operacional, evitar prejuízos irreversíveis e preservar a continuidade regular de suas atividades empresariais.
O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos
(ID. 180489214 – proc. n.º 1000400-37.2025.8.11.0002):

“(...)

Isto posto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar, apenas para ordenar à autoridade coatora que restabeleça a inscrição estadual da impetrante até o julgamento do mérito do presente
writ
.

Notifique-se a autoridade coatora para que cumpra imediatamente os termos desta decisão, bem como para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, querendo, ingressar no feito.

Após, colha-se o parecer do Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2025.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, impende salientar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, revela-se incabível a apreciação do mérito da demanda originária, porquanto a cognição desse meio recursal possui natureza estritamente limitada, circunscrevendo-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Nessa senda, a apreciação do recurso instrumental deve restringir-se, com exclusividade, aos parâmetros delineados, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instância, na medida em que eventual incursão no mérito da demanda principal configuraria verdadeira usurpação da competência originária do juízo a quo, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Com efeito, o art. 78, da Portaria n.º 005/2014/SEFAZ, estabelece, de forma inequívoca, a possibilidade de a Administração Fazendária proceder à suspensão da inscrição estadual de empresas nas hipóteses expressamente tipificadas, evidenciando o regular exercício do poder de polícia fiscal. O referido dispositivo normativo assim dispõe:

“
Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a)(revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

b)(revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

(...)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do
caput
deste artigo,
o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais
”.

Dessarte, a norma infralegal, ao elencar de forma objetiva e taxativa as hipóteses que autorizam a suspensão da inscrição estadual, cumpre a dupla finalidade de instrumentalizar o dever-poder de fiscalização da Fazenda Pública e, simultaneamente, de assegurar maior previsibilidade, transparência e segurança jurídica na adoção de medidas restritivas em face dos contribuintes, vinculando a atuação administrativa aos estritos limites traçados pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, impõe-se à administração o dever de observar o devido processo legal administrativo antes da implementação de qualquer medida dessa natureza, garantindo ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

A prerrogativa conferida ao Fisco pela mencionada portaria não possui caráter absoluto, devendo a atuação administrativa manter-se estritamente vinculada aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de nulidade do ato praticado.

Portanto, a suspensão da inscrição estadual apenas se legitima quando precedida de regular notificação e oportunizada a manifestação do contribuinte, providência que, além de assegurar direitos fundamentais, confere eficácia e legitimidade ao procedimento fiscalizatório, preservando sua regularidade e segurança jurídica. Sob essa ótica, verifica-se que, em análise preliminar, não está suficientemente demonstrada a observância das garantias procedimentais mínimas, especialmente quanto à necessidade de notificação prévia e concessão de prazo para manifestação do contribuinte antes da adoção da medida restritiva.

A jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios é firme no sentido de que atos administrativos de índole sancionatória ou que restrinjam direitos individuais somente podem ser reputados válidos se precedidos da estrita observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade absoluta, ainda que a Administração invoque situações de excepcionalidade. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão da Inscrição Estadual do contribuinte, obstando a emissão de Notas Fiscais – Ausência de qualquer elemento que esclareça os motivos que levaram à suspensão da inscrição estadual da impetrante – Explicações vagas e insuficientes fornecidas pela autoridade impetrada - Impossibilidade de decretação da medida preventiva de suspensão da inscrição estadual sem procedimento fiscal em que se garanta a ampla defesa e o contraditório, ainda que diferido – Considerando as peculiaridades do caso concreto, a medida que obsta a emissão de notas fiscais e, como consequência, a própria atividade empresarial do contribuinte, viola os princípios da legalidade e do livre exercício da atividade econômica – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário fazendário improvidos. (TJ-SP - Apelação: 1049142-71.2023.8 .26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 07/06/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratificou a sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a reativação da Inscrição Estadual da empresa que impetrou a ação mandamental. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da Inscrição Estadual da impetrante foi realizada em conformidade com a legislação, considerando o cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. III. Razões de decidir 3. A suspensão da Inscrição Estadual foi efetuada antes da instauração de processo administrativo, sem garantir à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao devido processo legal . 4. A mera intimação para apresentação de documentos não substitui a garantia de defesa extrajudicial adequada. 5. A suspensão da inscrição estadual impede o livre exercício da atividade empresarial, infringindo os princípios da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica . IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que suspende a Inscrição Estadual de empresa contribuinte sem o devido processo administrativo prévio, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando ilegalidade que afeta o direito ao livre exercício de atividade econômica ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 170. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE com Agravo 917.191-SP, Rel . Min. Roberto Barroso, DJ 28/06/2016. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10372443420238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2024)
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932 . A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000118-97.2019.8.11.0005, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)
”.

Diante desse cenário, evidencia-se que a adoção de medidas administrativas de natureza restritiva, sem a prévia instauração de regular procedimento administrativo, configura manifesta afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando não demonstrada, de forma concreta, qualquer situação excepcional que justifique o afastamento desses preceitos.

Assim, em juízo de cognição sumária, evidencia-se a presença da probabilidade do direito, à luz da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais aplicáveis, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a sanção administrativa impugnada compromete o regular funcionamento das atividades empresariais da parte agravada, com potencial impacto econômico e operacional significativo.

Ressalta-se, por oportuno, que não se está a afastar a competência fiscalizatória da Administração Pública, tampouco se ignora a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, contudo, essa prerrogativa deve ser exercida em estrita observância às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, cuja inobservância, ainda que em sede de análise preliminar, justifica a manutenção da tutela de urgência concedida.

Por derradeiro, consoante anteriormente consignado, contata-se que a parte agravante também interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID. 26379876). No entanto, tendo em vista o julgamento do presente Agravo de Instrumento, no qual se proferiu a decisão ora impugnada, impõe-se o reconhecimento da superveniente perda de objeto do recurso interno, em homenagem aos princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Pelo o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada
e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025